Tribunal: STF
Processo: ARE 1526594
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Doc. 258, fl. 1):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DANOS AO MEIO AMBIENTE. REALENGO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. Os Municípios, em concorrência com a União e os Estados membros, têm competência para legislar sobre conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Lei 6.766/79, art. 40 e art. 24, VI, da Constituição Federal. O Município tem o dever de regularizar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo, visando assegurar o respeito aos padrões urbanísticos, inclusive de embargo e desfazimento de obra irregular. Quando ciente do surgimento do loteamento irregular no caso em exame, não adotou qualquer medida para impedir a continuidade da ocupação do solo, caracterizando, portanto, omissão específica. Verba indenizatória a favor do Fundo Estadual de Conservação ambiental – FMCA, eis que a área ambiental degradada está em solo urbano do Município do Rio de Janeiro. Incabível a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inteligência do art. 17, da Lei 7.347/85. Precedentes do e. STJ e desta Corte. Provimento parcial dos recursos para determinar a apuração da indenização através de liquidação por arbitramento e destinar o produto ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental e excluir a condenação do Município nas custas processuais. Unânime.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 265), foram desprovidos (Doc. 276).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 280), com fundamento no art. 102, III, “a”’, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 37, §6º; 167, I e II; e 225, §3º, da CF/1988. 



    Sustenta, para tanto, que “não deu causa ao suposto dano ambiental alegado, sendo este de responsabilidade única e exclusiva dos particulares que promoveram a construção no imóvel. Não há conduta imputável diretamente à Municipalidade que justifique a imposição do dever de reparar o dano, ainda que sob o regime do art. 37, § 6º da CRFB/1988” (Doc. 280, fl. 8)



    Argumenta que “no âmbito da responsabilidade objetiva, como nas hipóteses de dano ambiental, não se questiona a vontade do agente, mas é essencial que reste demonstrado o dano e o nexo de causalidade que ligue tal resultado à conduta do suposto poluidor. O que não se verifica em relação à Municipalidade” (Doc. 280, fl. 9).



    Aduz que, “embora o Município já tivesse conhecimento do parcelamento clandestino, inúmeras são as demandas que exigem uma atuação imediata do Poder Público, o que justifica o fato da situação só ter sido resolvida certo tempo depois” (Doc. 280, fl. 10). 



    Registra que, “no caso do loteamento clandestino em tela, o Município não restou inerte, ao contrário, cuidou de fiscalizar a área, elaborou vários relatórios e laudos de vistoria e promoveu diversas autuações, como se verifica no próprio Inquérito Civil. (Doc. 280, fl. 12)



    Em exame de admissibilidade, o juízo de origem inadmitiu o apelo extremo por incidência das Súmulas 282, 356 e 279 do STF (Doc. 290).



     No Agravo (Doc. 302), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares. 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 280, fls. 6-7):



    “V. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS 



    Presentes os demais pressupostos do Extraordinário, o recorrente passa a demonstrar a repercussão geral do tema trazido a essa Suprema Corte. 



    A interposição do Recurso Extraordinário se justifica porque o acórdão recorrido violou a Constituição da República, mais precisamente o art. 225, §3º e art. 37, § 6º da CRFB/1988, o que atrai a incidência do permissivo constitucional do art. 102, III, “a”. 



    As questões constitucionais versadas nesse Extraordinário dizem respeito à delicada questão do controle jurisdicional de políticas públicas, em particular, políticas públicas voltadas à execução de intervenções urbanísticas. 



    Trata-se de matérias que, a um só tempo, ultrapassam os interesses subjetivos das partes e possuem inequívoca relevância jurídica, social e econômica. 



    Assim, mais uma vez, é preciso que a Suprema Corte do país defina os limites da intervenção do Poder Judiciário, quando em jogo o controle e a revisão de políticas públicas planejadas e executadas pelo Poder Executivo levando em conta as limitações técnicas e orçamentárias existentes. 



    Nesse sentido, é certo que a orientação que vier a ser firmada por esse E. Supremo Tribunal Federal não ficará restrita apenas ao caso ora examinado. Afinal, em todo território nacional são inúmeros os bens sujeitos a aforamentos municipais, ainda em vigor e regulados por leis próprias. 



    É indiscutível, portanto, que as questões constitucionais ventiladas no presente recurso possuem repercussão geral, razão pela qual deve-se reputar cumprido o pressuposto específico de admissibilidade do extraordinário previsto no art. 102, § 3º da CRFB/1988.



    Em vista de tudo o que foi exposto nos capítulos anteriores, não há dúvidas de que o presente extraordinário preenche todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual pugna a Municipalidade pelo regular processamento do recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em face do Município do Rio de Janeiro, alegando que, em agosto de 2013, diante da notícia de irregularidades na construção de um loteamento à beira do Rio Piraquara, em Realengo, foi instaurado o Inquérito Civil, diante da falta de segurança da obra e danos causados ao meio ambiente em área de preservação permanente. 



    O Juízo singular julgou parcialmente procedente a ação para condenar o Município: “a) na obrigação de fazer consistente na adoção de medida coercitiva, exercendo seu poder de polícia administrativa, para impedir que terceiros realizem movimentação adicional de terra, lançamento de aterro, supressão de vegetação, construção nova ou acréscimo às já existentes, demarcação ou intervenção na gleba, bem como a venda ou revenda de qualquer lote ou fração, na área situada na faixa marginal de proteção do Rio Piraquara, trecho situado no loteamento implantado na Rua do Governo, nº 1447, lote 2 do PAL 39842, Realengo, Rio de Janeiro/RJ; e b) ao pagamento de indenização pelo dano ambiental no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no prazo máximo de 360 dias após o trânsito em julgado desta decisão, prazo suficiente para adoção das medidas orçamentárias necessárias, acrescido de correção monetária (IPCA-E) e juros de mora (com base no índice de remuneração da caderneta de poupança), ambos, a contar desta data, observando-se o Tema 810 do STF e que deverá ser depositado em favor do Fundo Municipal de Conservação Ambiental – FMCA.”



    O Tribunal de origem deu parcial provimento às Apelações interpostas para “determinar a apuração da indenização através de liquidação por arbitramento e destinar o produto ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental, excluindo a condenação do Município nas custas processuais” (Doc. 258). No mais, manteve o entendimento fixado na sentença aos seguintes fundamentos (Doc. 258, fl. 4): 



    “Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público apontando a responsabilidade do Município do Rio de Janeiro pelos danos ambientais causados por loteamento clandestino no Bairro de Realengo. 



    No relatório de vistoria elaborado pela Patrulha Ambiental da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e no parecer técnico ficou demonstrado que o Município tinha conhecimento do loteamento clandestino na área descrita na peça inicial desde 1997 e da inobservância da legislação ambiental. 



    De acordo com posição do STJ, o Município tem o dever de agir para que o loteamento clandestino ou irregular observe a legislação. 



    (…)



    No caso em exame ficou extreme de dúvida que o Município não cumpriu seu dever de evitar o loteamento clandestino, não fazendo a fiscalização devida, permitindo a implantação do loteamento irregular, acarretando evidente prejuízo ao meio ambiente. Colhe-se do percuciente parecer do parquet: 



    (...)



    Assim, ficou evidenciada a omissão específica do Poder Público quanto à preservação da área em questão, visto que deixou, desde 1997, de tomar medidas eficazes para obstar o parcelamento irregular. 



    Como ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, “a omissão municipal resultou numa situação consolidada (vide fotos do local em fl. 285), não sendo viável no ano de 2022 remover inúmeras construções que se ergueram na região em torno do Rio Piraquara (as resultantes do loteamento irregular no endereço em questão sequer são as únicas, estando o curso d’água em questão praticamente invisível em todo a sua extensão no Bairro de Realengo – para exata noção, sugere-se uma vista aérea da região pelo aplicativo Google Earth). O que precisa o Poder Público fazer, com o valor da indenização arbitrado, é tomar medidas mitigadoras do impacto ambiental causado, evitando que o despejo irregular de esgoto cause inundações, dentre outros reflexos negativos”. 



    Desse modo, diante da situação atual consolidada, pelo longo tempo decorrido do início da ocupação, devem ser tomadas as medidas mitigadoras do impacto ambiental causado, como assente pelo parquet.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem, à luz das provas constantes dos autos, em especial do relatório de vistoria elaborado pela Patrulha Ambiental da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e parecer técnico, concluiu que “o Município não cumpriu seu dever de evitar o loteamento clandestino, não fazendo a fiscalização devida, permitindo a implantação do loteamento irregular, acarretando evidente prejuízo ao meio ambiente” (Doc. 258, fl. 5). 



    Dessa forma, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. CONSTRUÇÃO. DANO AMBIENTAL CARACTERIZADO. REPARAÇÃO IN NATURA. DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.315.242-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, Dje de 10/6/2021)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.343.999-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 24/11/2021)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Ambiental. 3. Responsabilidade Civil por dano. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.142.000-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 01/2/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente